Tribunal: TJDFT
Processo: 0712707-55.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JosapháSantos Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0712707-55.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TARCISIO TOLEDO CAVALLARI, JOANA DARC GOMES LIMA AGRAVADO: DIEGO ANTUNES CAIXETA DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo em face de decisão que ordenou a expedição de despejo, para cumprimento imediato, autorizado reforço policial e arrombamento, se necessário. Sustentam os agravantes - o primeiro, locatário do imóvel e a segunda, fiadora - que celebraram contrato de locação de área sem benfeitoria, por prazo indeterminado, para instalação de um viveiro de plantas. Na vigência do contrato, a locadora ajuizou ação de despejo afirmando ter o primeiro agravante invadido área não integrante do acordo (0704473-06.2020.8.07.0005). Após, a locadora alienou a área ao agravado, sem antes notificá-los. Dizem que o primeiro agravante ajuizou ação de reintegração de posse em face do agravado – adquirente do terreno - para reaver a área (autos n. 0705659-61.2020.8.07.0006). E o agravado ajuizou ação de despejo em face dos agravantes (autos n. 0706058-93.2020.8.07.0005). Nesta ação, foi ordenada a desocupação da área, sem que oportunizado aos agravantes se manifestarem. Há risco de prejuízo de difícil reparação, considerando que, em seu empreendimento, que é regular e autorizado pela administração pública, 80% do estoque cuida-se de plantas vivas, que exigem cuidados diários e local próprio para conservação. Pretendem, com a liminar, “SUSPENDER A DECISÃO AGRAVADA, GARANTINDO AOS AGRAVANTES A OCUPAÇÃO DA ÁREA LOCADA, onde está estabelecido o Viveiro de Plantas, até apreciação e julgamento dos incidentes suscitados, restando certo que continuarão a cumprir com suas obrigações locatícias, pagamento dos alugueis e demais encargos, até julgamento das ações supra elencadas, como exposto e fundamentado.” (ID 25251326, p. 18). A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (CPC, art. 995). Ao Desembargador designado para o plantão compete apreciar medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito (art. 4o, IV, da Portaria GPR 593 de 5.4.21, TJDFT). No plantão, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense (§ 1o). E não são admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações (art. § 2o). Consta dos autos que, em 19.6.20, Shirley Chagas de Aquino – proprietária da área locada ao primeiro agravante - ajuizou ação de despejo em face dele. O pedido liminar foi indeferido. E, em 19.11.20, houve a desistência da ação (ID25251341, p. 126). Em 7.7.20, o primeiro agravante ajuizou ação de reintegração de posse em face do agravado – que adquirira o terreno de Shirley Chagas de Aquino -, sob alegação de esbulho, eis que alienada a área durante a vigência do contrato de locação. O pedido liminar foi indeferido, ao fundamento de não ter sido comprovado o esbulho. O agravado, então, em 18.8.20, ajuizou ação de despejo em face dos ora agravantes, fundado em instrumento particular de cessão de direitos e compra e venda de imóvel celebrado com Shirley Chagas de Aquino. Em liminar, pediu fosse expedida ordem de desocupação imediata do imóvel. A liminar foi deferida para que o primeiro agravante desocupasse o imóvel no prazo de 15 dias, pena de despejo. Houve pedido de reconsideração. Mantida a decisão por seus próprios fundamentos, os agravantes interpuseram agravo de instrumento. O Tribunal não conheceu do recurso, porque intempestivo (ID 25251341, p. 75/93). Reconhecida a conexão entre a ação de reintegração de posse e a de despejo, o juiz de origem, antes de decidir sobre o cumprimento da liminar, oportunizou que os agravantes provasse o pagamento dos aluguéis do imóvel, vencidos antes e no decorrer da ação (ID 25251341, p. 123). Não provaram o pagamento. E, assim, em 27.4.21, determinou o cumprimento da decisão, expedindo-se mandado de despejo imediato. Consignou a decisão agravada: “a desocupação do imóvel já foi determinada nestes autos. O recurso interposto contra a decisão não foi conhecido. Expeça-se mandado de despejo imediato” (ID 25251341, p. 152). Conquanto os agravantes afirmem que o recurso se refere à esta última decisão - que ordenou expedir o mandado de despejo imediato (ID 25251341, p. 152/3) -, na verdade, impugnam a decisão que, em agosto de 2020, deferiu a liminar e ordenou a desocupação do imóvel, no prazo de 15 dias, pena de despejo. Apenas se oportunizou aos agravantes – antes que fosse expedido o mandado de despejo - provarem o pagamento dos aluguéis do imóvel, o que não fizeram. E, contra aquela decisão, os agravantes interpuseram agravo de instrumento. A Turma, por maioria, não conheceu do recurso. Confira-se a ementa: “O pedido de reconsideração formulado ante decisão interlocutória não suspende, interrompe ou reabre prazo recursal, não se revestindo, o ato judicial que ratifica os fundamentos da decisão anterior, já alcançada pela preclusão, de feição decisória, porque proferida tão somente em razão de necessária resposta à reiteração do pedido. Assim, não tendo os Agravantes, a tempo e modo, interposto o competente recurso em face da decisão primeva, em que deferida a liminar de desocupação do imóvel, tem-se que se operou indiscutivelmente a preclusão da matéria.” Não está provado que houve pagamento. E os agravantes não desocuparam o imóvel. Logo, é se manter a ordem de despejo ou de desocupação. Deixo de atribuir efeito suspensivo. Intime-se. Brasília-DF, 30 de abril de 2021 11:23:36. Desembargador JAIR SOARES no plantão